Tribunal: TJSP
Processo: 1021409-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compra e venda – Ação de obrigação de entregar cumulada com danos morais – Inadimplemento contratual – Compra de produto por site de vendas da requerida – Entrega do produto que não se efetivou – Falhas que não repercutiram prejudicialmente à personalidade do autor – Meros aborrecimentos – Não configuração dos pretendidos danos morais – Manutenção integral da r. sentença – Desprovimento.